Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708101-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA REQUERIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, contra decisão de ID 69548825, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo à apelação interposta para, suspendendo os efeitos da sentença de ID 220978744 (autos originários no 0750398-32.2023.8.07.0001), determinar ao autor (Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA) o depósito judicial dos valores levantados ao ID 227687912, até que a controvérsia presente seja dirimida quando do julgamento da apelação interposta. Em suas razões, a embargante alega ser necessária a fixação de um prazo para cumprimento da obrigação de depositar judicialmente os valores levantados ao ID 227687912, bem como a imposição de multa por descumprimento. Pede, assim, que se proceda com a fixação do prazo razoável de cinco dias para o depósito judicial do valor levantado, sob pena de multa diária no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo como limite o próprio valor da devolução (ID 69964875). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende a embargante a integração da decisão embargada, a fim de que seja fixado prazo para cumprimento da obrigação lançada na decisão agravada, bem como a imposição de multa por descumprimento. Conforme consta, a decisão embargada, proferida por esta Relatoria, considerando que a deliberação acerca da constrição/expropriação é da competência do juízo falimentar, naquela primeira análise verificou existir probabilidade do direito da peticionante acerca da impossibilidade de a penhora e o levantamento ter se efetivado em favor do credor por ordem de juízo outro que não o universal. Concedeu, então, o efeito suspensivo ativo “para, suspendendo os efeitos da sentença de ID 220978744, determinar ao autor (Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA) o depósito judicial dos valores levantados ao ID 227687912, até que a controvérsia presente seja dirimida quando do julgamento da apelação interposta” (ID 69548825). De fato, não foi fixado prazo no comando decisório. Muito embora a ausência de prazo expresso, por si só, não impeça o cumprimento do comando pela parte obrigada, urge a necessidade de fixação deste para o fim de se garantir a eficácia da tutela jurisdicional, assistindo razão à parte embargante. Nesses termos, e na forma do art. 537 do CPC, considerando a vultuosa quantia a ser depositada (acima de R$ 2.000.000,00), fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da determinação exarada na decisão de ID 69548825, sob pena de multa diária (astreintes), como medida inibitória destinada a compelir o obrigado ao cumprimento da decisão judicial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Consigne-se, por oportuno, a impossibilidade de se acolher o pedido de fixação de multa diária no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos requeridos pelo embargante (ID 69964875), haja vista que as astreintes possuem caráter sancionatório e não compensatório ou indenizatório, razão pela qual a medida deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais, sem, contudo, importar em enriquecimento sem causa da parte contrária. Com essas considerações, a fim de integrar e aclarar o ato prolatado e, ainda, prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, o dispositivo da decisão de ID 69548825 deve ser integrado para ser entendido da seguinte forma: “DEFIRO o efeito suspensivo ativo para, suspendendo os efeitos da sentença de ID 220978744, determinar ao autor (Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que efetue o depósito judicial dos valores levantados ao ID 227687912, até que a controvérsia presente seja dirimida quando do julgamento da apelação interposta.” Consigne-se, novamente, que a medida postulada pela devedora e ora concedida em nada acarreta prejuízo ao credor, haja vista que os valores serão depositados na conta do juízo e poderão ser novamente levantados pelo laboratório autor em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso de apelação manejado. Ante o exposto, ACOLHO em parte os declaratórios de ID 69964875, para integrar o dispositivo da decisão impugnada (ID 69548825), esclarecendo a omissão encontrada, devendo nele constar o prazo para cumprimento do comando decisório - 10 (dez) dias - e a fixação prévia de multa em caso de descumprimento - multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se. Intimem-se. Junte-se cópia desta decisão nos autos originários (processo no 0750398-32.2023.8.07.0001), determinando ao Juízo a quo que proceda à intimação da parte autora / exequente nos referidos autos para ciência desta decisão. Brasília - DF, 21 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator